Tribunal: TJMT
Processo: 0013644-08.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013644-08.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDEJANE ALVES MARIANO - CPF: 989.329.001-59 (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILCEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 604.089.369-91 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARIO DE LIMA SALGADO - CPF: 010.335.781-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEJANE ALVES MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 305 E ART. 306, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA –
VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO
– PENAS APLICADAS INFERIORES A 01 (UM) ANO – CONCURSO DE CRIMES – PENA ISOLADA –
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO PREJUDICADO.

Sendo a pena aplicada inferior a um ano e transcorrido período de tempo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem haver a interrupção do prazo prescricional, deve ser decretada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1o e artigo 119 todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013644-08.2017.8.11.0042

APELANTE: VALDEJANE ALVES MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdejane Alves Mariano contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, julgou procedente a denúncia para condenar o réu:

I. à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 305, da Lei n. 9.503/1997.

II. à pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizando 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução (id. 75200962 – fls. 02/04).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando, em síntese, que possui emprego fixo, boa conduta social, bem como que não tem personalidade voltada para o crime (id. 97011334).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o não provimento do apelo (id. 115773450).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 118200960).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEJANE ALVES MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Valdejane Alves Mariano foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 305, da Lei n. 9.503/1997 e a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizando 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

Cumpre assinalar, inicialmente, que no caso em comento, há concurso de crimes, e a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o fato ocorreu em 01 de dezembro de 2016 (id. 68363485 – fls. 01/04), tendo a denúncia sido recebida em 04 de outubro de 2017 (id. 68363485 – fls. 49/50) e a sentença prolatada em 16 de outubro de 2020 (id. 75000962 – fls. 02/04).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Portanto, entre o recebimento da denúncia (04/10/2017) e a prolação da sentença (16/10/2020), transcorreu um período superior a 03 (três) anos, sem qualquer marco interruptivo, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, pois, nos termos do artigo 109, inciso VI, se a pena aplicada é inferior a 01 (um) ano, a prescrição ocorre em 03 (três) anos.

E, nesse sentido, conclui-se que para ambos os crimes, a prescrição restou configurada.

À vista de todo o exposto, declaro de ofício a extinção de punibilidade de Valdejane Alves Mariano, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1, e 119, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022